Tribunal: TJDFT
Processo: 0007322-22.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL. VENDA A NON DOMINO. FRAUDE. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. Na quantificação do dano moral, o valor da indenização deve ser arbitrado com parcimônia, a fim de não estimular reparação além do razoável e fora dos parâmetros comumente observados. Ainda, consideram-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, porque o valor fixado deve, em observância ao caso concreto, servir, a um só tempo, como forma de punir e alertar o ofensor, a fim de que passe a proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. Assim, mostra-se importante a ponderação do magistrado no arbitramento do valor da indenização, para não permitir que este passe despercebido pelo ofensor ou se transforme em fonte de renda indevida para o lesado. No caso concreto, observada a conduta da recorrente e os constrangimentos suportados pelo apelado, razoável e proporcional o valor da indenização arbitrado em R$8.000,00, na sentença recorrida.